Tribunal: TJMT
Processo: 0000665-73.2018.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000665-73.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUINALDO DE SOUZA BENITES - CPF: 925.292.321-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - CNPJ: 00.375.114/0001-16 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 173.921.101-44 (APELADO), Diolinda Inacio dos Santos (APELADO), Moacir Almeida Batista (APELADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA REIS SOARES - CPF: 931.999.611-34 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ADONIAS IZIDORIO SOARES - CPF: 568.323.701-72 (APELADO), DIOLINDA INACIO DOS SANTOS (APELADO), MOACIR ALMEIDA BATISTA (APELADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – BEM IMÓVEL – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE
TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE – NÃO DEMONSTRADA A CADEIA SUCESSÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da adjudicação compulsória induz que o direito de postular deve ser dirigido em face do proprietário do bem e não do cedente, sob pena de ofensa à continuidade registral. Trata-se de medida que depende da comprovação da titularidade do bem pelo vendedor. À
luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o autor da ação de adjudicação compulsória deve preencher os seguintes requisitos
: i) a prova do negócio jurídico celebrado entre as partes, ii) a quitação das obrigações assumidas pelo adquirente e iii) a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição.

A propositura da ação de adjudicação compulsória sem a presença de um de seus requisitos impõe-se a manutenção da sentença de extinção da demanda, sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000665-73.2018.811.0011

APELANTE: AGUINALDO DE SOUZA BENITES.

APELADOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, ELIANA APARECIDA REIS SOARES, ADONIAS IZIDORIO SOARES, DIOLINDA INACIO DOS SANTOS, MOACIR ALMEIDA BATISTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGUINALDO DE SOUZA BENITES
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, de extinção do processo, sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, IV e VI do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

O apelante relata que pretende com a demanda adjudicar o imóvel descrito na exordial, pois o adquiriu via contrato de compra e venda da ré Eliana Aparecida Reis, que por sua vez teria adquirido do réu Moacir Almeida Batista, este último tendo adquirido do réu Manoel Messias dos Santos.

Aduz que após a quitação do imóvel, procurou encontrar os antigos proprietários a fim de regularizar a situação registral, mas o paradeiro dos “mutuários” primitivos foi desconhecido, razão pela qual foram citados por edital.

Menciona que o Magistrado fundamentou que o apelante deixou de adotar as medidas cabíveis para a citação do réu Manoel Messias dos Santos, e por isso, a extinção do feito por ausência de constituição e desenvolvimento regular do processo, mas o Julgador reconheceu a citação dos réus e verificou que a relação processual se encontra estabilizada, de modo que não é coerente, diante do princípio da primazia do julgamento mérito, extinguir a ação; expõe que a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos ao trâmite regular e início à fase instrutória.

Comenta que não há na legislação a exigência da matrícula do imóvel para que a demanda de adjudicação tramite e seja julgada procedente e juntou documentos que demonstram o seu direito como o contrato de compra e venda (Id. 57537534 - pág. 18) e o termo de quitação (Id. 57537534 - pág. 24).

Afirma que os documentos acostados nos autos demonstram a legitimidade passiva dos apelados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença.

Em sede de contrarrazões, os apelados
ELIANA APARECIDA REIS SOARES
e
ADONIAS IZIDORO SOARES
arguem a ilegitimidade passiva e,

no mérito, requerem o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, destaco que os apelados
ELIANA APARECIDA REIS SOARES
e
ADONIAS IZIDORO SOARES
arguem a ilegitimidade passiva. Todavia, o Magistrado registrou na sentença:

“Nessa senda, a falta de comprovação da constituição válida e da quitação dos negócios jurídicos entre os cedentes, com a efetiva demonstração da cadeia sucessória dos direitos sobre o imóvel entre os réus Manoel Messias, Moacir Almeida e Eliana Aparecida,
represente óbice ao reconhecimento da legitimidade passiva dos réus
, bem como, afasta o direito a adjudicação compulsória na forma pretendida.”

Percebe-se que o Magistrado sequer reconheceu/declarou a legitimidade passiva dos réus indicado na petição inicial, de modo que está prejudicada a análise da questão.

Quanto ao mérito, trata-se de adjudicação compulsória movida pelo apelante, pela qual pretende a outorga da escritura definitiva do imóvel adquirido, mediante contrato de promessa de compra e venda.

O instituto da adjudicação compulsória induz que o direito de postular deve ser dirigido em face do proprietário do bem e não do cedente, sob pena de ofensa à continuidade registral. Trata-se de medida que depende da comprovação da titularidade do bem pelo vendedor.

Com efeito, à luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, o autor da ação de adjudicação compulsória deve preencher os seguintes requisitos
: i) a prova do negócio jurídico celebrado entre as partes, ii) a quitação das obrigações assumidas pelo adquirente e iii) a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição.

O autor/apelante disse na petição inicial que
adquiriu o imóvel objeto da demanda no ano de 2011 mediante a celebração de contrato particular, da pessoa de Eliana Aparecida Reis, que por sua vez teria adquirido do réu Moacir Almeida Batista, este último tendo adquirido do réu Manoel Messias dos Santos.

Mencionou que após a quitação do imóvel, procurou encontrar os antigos proprietários para regularizar a situação registral, mas o paradeiro dos “mutuários” primitivos é desconhecido; afirmou que o imóvel teria sido financiado pelo proprietário originário junto à extinta Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso – COHAB/MT.

Na sentença o Magistrado fundamentou a impossibilidade de prosseguimento da demanda diante da ausência de documento imprescindível e que comprovasse a titularidade do domínio; registrou na sentença que o direito a adjudicação compulsória é de caráter pessoal, restrito aos contratantes. O Julgador registrou que a
relação processual já se encontrava estabilizada e a sentença de extinção foi prolatada com fundamento na ausência de comprovação da constituição válida e da quitação dos negócios jurídicos entre os cedentes, com a efetiva demonstração da cadeia sucessória dos direitos sobre o imóvel.

Com a petição inicial o autor juntou o Termo de Quitação fornecido pelo Estado de Mato Grosso ao réu Manoel Messias dos Santos, instrumento particular com força de escritura pública, contrato de compra e venda entre Adonias Izidoro Soares e sua esposa Eliane Aparecida Reis Soares (vendedores) e o autor Aguinaldo de Souza Benites (comprador).

Há indícios que os réus Eliane e seu marido Adonias apenas detinham a posse do bem, já que inexiste prova da
transmissão/sucessão dos direitos sobre o imóvel entre o vendedor primitivo (
Manoel Messias dos Santos)
e os demais cedentes.

Portanto, a ausência do registro público impossibilita o reconhecimento da titularidade do efetivo domínio. A escritura que cede direitos hereditários não faz do cessionário proprietário de coisa certa, sendo ele apenas titular de direitos e ações, que os cedentes possuíam sobre tal bem.

Desta feita, a sentença deve ser mantida, já que a demanda em questão exige a demonstração da
existência de negócio jurídico válido entre o vendedor e o comprador, a regular quitação do preço e a recusa do vendedor em outorgar a escritura pública para registro. O apelante não demonstrou a
transferência do domínio do imóvel mediante a escritura pública de compra e venda celebrada com aquele que detém a propriedade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA - CESSIONARIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DA PROPRIEDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A ação de adjudicação compulsória possui natureza pessoal, fundada em promessa de compra e venda irretratável e quitada, e destina-se ao suprimento, pela via judicial, da outorga definitiva de escritura definitiva de imóvel, pendente diante da injustificada inércia/recusa do promitente vendedor de contrato. A propositura da ação dependerá da detenção pelo autor de instrumento hábil a embasar a transferência do domínio do imóvel, qual seja a escritura pública de compra e venda celebrada com aquele que detém a propriedade.
A cessão dos direitos hereditários opera, nos termos do art.1.793 do CC, a transferência dos direitos que o cedente possui em relação ao bem da herança, contudo, não transfere sua propriedade, na medida em que os bens inventariados permanecem em condomínio indiviso até o encerramento do inventário e partilha do bem.
Pendente a realização de inventário e, desse modo, a expedição do formal de partilha, a autor possui apenas a titularidade dos direitos hereditários, mas não o efetivo domínio. Carece desse modo, de interesse de agir para a propositura da adjudicação compulsória, uma vez ausente a adequação da via eleita
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.555554-3/001, Relatora: Des.ª Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 10/12/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ADJUDICIAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO REGISTRO DE IMÓVEL E PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO IMÓVEL – TERCEIRO DE BOA FÉ ADQUIRINTE – NÃO CABIMENTO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de adjudicação compulsória se presta a compelir o promitente vendedor a cumprir obrigação assumida em contrato de compra e venda de imóvel. Não sendo o vendedor o titular do domínio do imóvel objeto da lide de adjudicação compulsória, não há possibilidade de conversão do compromisso de compra em venda em título definitivo de aquisição de propriedade, por faltar condição para registrar o documento, já que a sentença não pode substituir a ausência de regularização do registro
. Ainda, vale ressaltar que sem o pagamento integral do saldo remanescente devido, obrigação essa a encargo do promitente comprador, não se encontram presentes os requisitos essenciais à procedência da adjudicação compulsória, que exige a quitação integral do preço, não podendo a pretensão ser condicionada à integralização do saldo”
(N.U 0014611-61.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 25/01/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, em razão da ausência de sua fixação (valor ou percentual) na sentença ora atacada.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023